Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VERBA SALARIAL, MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL DE DEZ POR CENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão originária prolatada nos autos do cumprimento de sentença n. 0721446-82, de indeferimento da impugnação à penhora do percentual de proventos do agravante.
2. Fatos relevantes. (i) A ação originária perfaz cumprimento de sentença iniciado em junho de 2020, cujo valor atualizado do débito é de aproximadamente R$ 83.904,68 (atualizado até junho de 2024); (ii) O e. Juízo de origem deferiu a penhora de 10% dos proventos do agravante/devedor; (ii) A "exceção de pré-executividade" apresentada pelo agravante foi recebida como impugnação à penhora, a qual resultou rejeitada pelo e. Juízo de origem (decisão ora revista).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a penhora de percentual dos proventos da parte devedora para satisfação parcial do crédito oriundo de título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
5. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
6. Nessa linha há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
7. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o).
8. Conforme entendimento perfilhado pelo STJ no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que seja respeitado o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.
9. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, a Corte Especial do STJ fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
10. No caso concreto não subsistem indícios que apontariam real comprometimento da dignidade do devedor (servidor público) e sua família, caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba salarial.
11. Por isso, razoável admitir a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do agravado, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento desprovido.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 789 e 833, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022); EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, PJe: 23.9.2021; acórdão 1728741, Relator Designado Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, DJE: 27.7.2023)